Tribunal: TJDFT
Processo: 0726162-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Não verificadas quaisquer das hipóteses a amparar o pretendido trancamento da ação penal pela via do habeas corpus, medida sabidamente excepcional, eis que aparentemente satisfeitos os requisitos para o recebimento da denúncia e ausente o vício apontado na audiência instrutória quanto ao depoimento da vítima sem a presença do acusado, nos termos do art. 217 do CPP, não há falar em constrangimento ilegal ou arbitrariedade a ser afastada pelo remédio heróico.

2. Ordem denegada.